Tribunal: TCU
Processo: 018.304/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16090/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.304/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elizangela Miller Manchesther (XXX.131.057-XX); Emerson Gomes Martins Junior (XXX.714.857-XX); Gabriela Soares (XXX.985.247-XX); Jeferson de Jesus Oliveira (XXX.208.887-XX); Jose Rafael Rocha Gomes (XXX.572.677-XX); Julyana Schuartz Fonseca (XXX.411.987-XX); Keithy dos Santos Costa (XXX.830.987-XX); Ricardo Cunha Santos (XXX.498.907-XX); Saturnino do Carmo Bonifacio (XXX.351.417-XX); Welson Jose do Nascimento Junior (XXX.464.307-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.